Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-86.2023.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. REAJUSTE ANUAL EM PRAZO ANTERIOR AO ANIVERSÁRIO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. VALORAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória e indenizatória objetivando sejam as rés condenadas na obrigação de fazer de manter o plano de saúde, nas condições da proposta de adesão anterior; que sejam declaradas nulas as cobranças realizadas no período de abril de 2022 a fevereiro de 2023; seja declarado nulo o reajuste do plano de saúde em março de 2023, uma vez que o contrato não completou um ano de vigência; sejam as rés condenadas ao pagamento de compensação por dano material referente à taxa de angariação; e sejam as rés condenadas ao pagamento de compensação por dano moral.
2. Decisão anterior – A r. sentença, integrada pela que julgou os embargos de declaração, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulas a cobrança de valores pelo período compreendido entre abril de 2022 e fevereiro de 2023; condenar as rés na obrigação de manter o plano de saúde; condenar as rés a ressarcirem ao autor o montante equivalente ao reajuste de 29,80% cobrado a partir da mensalidade referente a abril de 2023; condenar as rés ao pagamento de compensação por dano moral.
3. Legislação – A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar, inicialmente, (i) a preliminar de ilegitimidade passiva da Operadora-ré. No mérito, os apelos devem ser apreciados quanto a (ii) e a (i)legalidade do não fornecimento do número da carteira do plano de saúde quando o contrato já estava vigente ocasionando a negativa de atendimento médico; (iii) a (i)legalidade do reajuste aplicado ao contrato do autor; (iv) a existência de danos morais indenizáveis; (v) a valoração dos danos morais.
III – Razões de decidir
5. As corrés atuaram em conjunto na administração (Qualicorp) e na operação (Esmale) do plano de saúde coletivo ofertado ao apelado-autor, integrando a mesma cadeia de fornecimento dos serviços. Assim, pelos defeitos e respectivos danos respondem ambas solidariamente. Rejeitada alegação de ilegitimidade passiva da Operadora.
6. A conduta das rés de não fornecerem o número da carteira do plano de saúde ativo, ensejou a negativa de atendimento médico de emergência que o autor necessitava.
7. O reajuste anual por sinistralidade foi abusivo, pois o contrato não completou 12 meses de vigência.
8. A negativa de fornecimento de informações para acesso ao plano de saúde e cobrança irregular de mensalidades e de reajuste anual no momento em que o beneficiário necessitou dos serviços, exorbitou o mero aborrecimento e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade.
9. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV - Dispositivo
10. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Apelações desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o e 34 e 51, IV, §1o, II e III; CC, arts. 186, 187 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005605, 0705255-11.2023.8.07.0004, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025.